Tribunal: TJMT
Processo: 0034350-88.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034350-88.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LISA PAULA AVELLAR DE ANDRADE - CNPJ: 00.648.778/0001-01 (APELADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), LISA PAULA AVELLAR DE ANDRADE - CPF: 354.065.696-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA.
FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, ajuizada para a cobrança de ICMS por estimativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS sob o regime de estimativa por período é constitucional, e se a sentença que declarou a nulidade da CDA com base na inconstitucionalidade da estimativa deve ser reformada.

III.
Razões de decidir

3. O ICMS por estimativa por período é constitucional, conforme preceitos do art. 150 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Complementar nº 87/1996, sendo a sua cobrança legítima no caso concreto.

4. A sentença deve ser reformada, pois os fatos geradores ocorreram antes da vigência do Decreto nº 2.734/2010, que regulamentou o regime de estimativa por operação, este sim considerado inconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O ICMS sob o regime de estimativa por período é constitucional e a sua cobrança é legítima
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150; Lei Complementar nº 87/1996, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio,
publ
. 05/12/2015; TJMT, N.U 0007884-06.2011.8.11.0037, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/
MT, nos autos da ação de execução fiscal nº
0034350-88.2012.8.11.0041
, ajuizada em face de
Lisa Paula Avellar de Andrade
e outros
, que declarou a nulidade da CDA nº 20
123376
e extinguiu o feito.

Irresignado, o apelante alega, sucintamente, que os créditos executados não se referem ao ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação (considerado inconstitucional), mas sim ao ICMS lançado por simples Estimativa, conforme previsto no art. 26, III, da Lei Complementar 87/96, sendo sua cobrança legal e constitucional. Sustenta que a sentença não considerou corretamente a natureza do crédito em questão e se equivocou ao declarar inconstitucional a cobrança do crédito tributário. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a legalidade da CDA e determinar o prosseguimento da ação (Id.
243845651
).

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 243845655).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução fiscal nº 0034350-88.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
Lisa Paula Avellar de Andrade
e outros, que declarou a nulidade da CDA nº 20123376 e extinguiu o feito.

Em síntese,
a ação de execução fiscal foi ajuizada em 26/09/2012, com o objetivo de satisfazer a CDA nº 20123376, referente à falta de recolhimento do ICMS por estimativa, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, no valor de R$ 4.386,65 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Na sentença proferida no Id. 243845298, foi declarada a inconstitucionalidade do ICMS por estimativa, resultando na nulidade da CDA nº 20123376 e
na
consequente extinção do processo.

Po
is bem, após detido exame dos autos, é possível concluir que não se trata do regime de estimativa por operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.734, de 13 de agosto de 2010, uma vez que os fatos geradores são do ano de
200
6
e 20
07
, período em que o referido decreto ainda não estava em vigor
.

Trata-se, na verdade, do ICMS sob o regime de estimativa por período, o qual é constitucional, pois observa os preceitos do art. 150 da Constituição Federal e do art. 26 da Lei Complementar nº 87/1996.

Quanto ao regime de estimativa é necessário esclarecer que em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de Decreto, porque se exige a edição de Lei em sentido estrito. Veja-se:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça
- artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
,
publ
. 05/12/2015) (negritei).”

No caso, a certidão de dívida ativa indica que a causa da inscrição na dívida ativa decorreu do fato de que o contribuinte deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

A circunstância de constar na certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão nos artigos 21 e 34, §§1º e 2º da Lei Estadual nº 5.419, de 27 de dezembro de 1988, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996,
in
verbis
:

“Art. 21.
O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado por estimativa, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 34. (...)”

“Art. 34.
O montante do imposto a recolher corresponderá à diferença a maior entre o imposto devido nas operações tributadas com mercadorias ou serviços e o cobrado, relativamente às operações e prestações anteriores, na forma que dispuser o regulamento, e será apurado:

I -
por
período;

II -
por
mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;

III - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação.

(...)

§ 1º Para os efeitos deste artigo considera-se:

I -
imposto
devido, o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação, em relação à qual haja cobrança do tributo;

II -
imposto
anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do inciso anterior, destacada em documento fiscal idôneo emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco e acompanhado, quando previsto na legislação, de comprovante do recolhimento.

§ 2º Na hipótese do artigo 21, a diferença do imposto verificada entre o montante recolhido e o apurado, será:

I -
se
favorável ao fisco, recolhida independentemente de qualquer iniciativa fiscal;

II -
se
favorável ao contribuinte, compensada em recolhimento futuros, mediante requerimento. (...)”

“Art. 26
. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: (...)

III – que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de
impugná-la e instaurar processo contraditório.”

Ademais, por se tratar de obrigação de recolher valor estimado do tributo, há a necessidade de se proceder ao ajuste ao final do ano-calendário. Logo, na hipótese de recolhimento a menor, o contribuinte deve pagar a diferença. Se pago a mais, a lei autoriza a compensação do excedente. Assim, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS POR ESTIMATIVA -
FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR -
LEGALIDADE -
ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996). 2.
Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.º 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF.
3. Recurso provido, sentença reformada.” (TJ/MT, N.U 0007884-06.2011.8.11.0037, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado: 10/10/2023, publicado: 23/10/2023) (negritei).”

De rigor, portanto, a reforma da sentença para declarar a legalidade da cobrança do crédito tributário lavrado na CDA nº 2
0123376
e determinar o prosseguimento do feito.

Ademais, embora as contrarrazões abordem, além do ICMS pelo regime de estimativa, também o TACIN, deixo de me manifestar sobre este último tema, uma vez que a CDA se refere exclusivamente a créditos relativos ao ICMS sob o regime de estimativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente
recurs
o, para desconstituir a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024